Tribunal: TJSP
Processo: 1089154-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inconteste que as partes celebraram "contrato de parceria comercial para fornecimento de produtos" – Caracterizada a culpa da Requerida-Reconvinte pela rescisão contratual (violação da boa-fé objetiva) – Não caracterizados danos morais – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para declarar a rescisão do

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inconteste que as partes celebraram "contrato de parceria comercial para fornecimento de produtos" – Caracterizada a culpa da Requerida-Reconvinte pela rescisão contratual (violação da boa-fé objetiva) – Não caracterizados danos morais – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – Controvérsia versa sobre contrato de distribuição – Competência para o julgamento das Câmaras da Seção de Direito Privado II – RECURSO DA REQUERIDA-RECONVINTE NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II